Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009339-42.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 110.006.271-87 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a realização de nova perícia, incluindo nos cálculos, as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão, uma vez que o laudo não observou a regra contida no artigo 22, o §3o da Lei no 8.880/1994.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual, dei provimento e determinei o retorno ao juízo de origem, para que seja realizada nova perícia.

O Agravante sustenta, sem síntese, que a decisão deve ser reformada, porque as verbas que variam conforme o vencimento não tem metodologia de cálculo prevista em lei.

Por fim, requer seja provido o recurso e, por consequência, seja reformada a decisão, excluindo-se das formas de cálculo, as verbas que variam conforme o vencimento.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Noticia o Agravante, que a decisão deve ser reformada, porque as verbas, que variam conforme o vencimento, não tem metodologia de cálculo prevista em lei.

Contudo, razão não lhe assiste.

O acórdão não determinou a forma de realização do cálculo, mas, tão somente, consignou que a apuração de eventuais valores deve-se dar, em conformidade com o previsto na Lei n. 8.880/1994, e que algumas questões devem ser esclarecidas pelo perito, conforme trecho a seguir transcrito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração deste; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Ademais, em relação às demais verbas percebidas pela servidora, caso sejam excluídas ou incluídas no cálculo, devem ser fundamentadas pelo perito, como bem esclareceu o Desembargador Luiz Carlos da Costa, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração n. 0006280-10.2014.8.11.0003, publicado em 15/03/2022:

[...] em relação ao salário-família e às vantagens pessoais a que trata o artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
a inclusão ou exclusão destes no cálculo da apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente, devem ser fundamentadas.
(destaquei)

Conforme consignei na decisão objurgada, nos termos do art. no artigo 22, § 3o da Lei n. 8.880/1994, a mesma forma de cálculo, referente aos proventos, aplicam-se ao salário-família e às vantagens pessoais, nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

Contudo, o perito nada mencionou quanto às vantagens percebidas pela servidora, considerando tão somente os “proventos”, por ela recebidos, logo, em desconformidade com o previsto na legislação.

Ademais, nesse sentido, o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22, §3o, DA LEI 8.880/1994 - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada aos servidores mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.
Constatado que o laudo pericial não observou a regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, em especial o §3o, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
(N.U 0007467-53.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL GENÉRICA – PROVA EMPRESTADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor. (N.U 0000124-82.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelos servidores no período em discussão. (N.U 0002758-86.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AFASTADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERICIA INDIVIDUALIZADA - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF - RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. 2.Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
deverá o perito observar a carreira do servidor de forma individualizada, por meio da ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado, nos termos do artigo 22, parágrafo 4o da Lei 8.880/94.
3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC. 4. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF. 5.Recurso desprovido. 6. Sentença parcialmente retificada. (N.U 1034742-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2021, Publicado no DJE 27/01/2022) [destaquei]

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023